Tribunal: TCU
Processo: 017.038/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6646/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.038/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Lana da Silva Costa Espindola (XXX.241.469-XX); Ariane de Geus Serra Pinto (XXX.925.429-XX); Davi Duarte Serra Pinto (XXX.873.091-XX); Francisca de Jesus Paz Souza (XXX.729.132-XX); Josefe Narjara Gomes Silva (XXX.948.533-XX); Leila de Almada dos Santos Lopes (XXX.408.183-XX); Nayara Yuri Silva de Araujo (XXX.859.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.